Tribunal: TJDFT
Processo: 0707459-03.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGADA OMISSÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação criminal, sob alegação de omissão na análise da dosimetria da pena, ausência de fundamentação constitucional e legal adequada, bem como contrariedade à jurisprudência do STJ acerca da individualização da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão impugnado incorreu em omissão quanto à análise das teses outrora apresentadas pela defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Inexiste o alegado vício de omissão no julgado que expressamente enfrentou todas as teses defensivas apresentadas no recurso da apelação.
4. A via eleita não se mostra apropriada para revolvimento da matéria tratada no julgamento da apelação criminal.

IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.